Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHELE PEREIRA ALVES BEZERRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0724957-15.2024.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 70534714), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que as alegações da executada não se amoldam às hipóteses de nulidade da execução, bem como que os argumentos relacionados à inexigibilidade do título – sob o fundamento de pagamento ou de excesso de execução, de valores e taxas abusivas – desafiam dilação probatória. Em suas razões recursais (ID 70534713), a agravante sustenta a nulidade da ação de execução, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de apresentação da via original da cédula de crédito ou de sua cópia autenticada; (ii) não comprovação da evolução da dívida, tendo em vista existir apenas planilha unilateral, sem respaldo contábil ou demonstração de efetiva entrega dos valores contratados; (iii) abusividade contratual diante da cobrança de taxa de juros anuais superior à média do mercado, de juros capitalizados sem previsão contratual e de multa de 2% sobre o valor total da dívida; e (iv) ausência de notificação extrajudicial acerca da existência do débito. Com esses argumentos, requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, no sentido de reconhecer a nulidade da execução, com a consequente extinção da execução originária. Comprovantes do recolhimento do preparo coligidos ao ID 70565468 e ao ID 70565703. É o relatório. Decido. De início, cumpre destacar que não existe, na petição recursal, seja no preâmbulo ou na fundamentação, qualquer construção de capítulo argumentativo que descreva ou indique a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – artigo 300 do CPC -, tampouco qualquer referência ao artigo 995, parágrafo único, do CPC, que transponha a urgência para o cenário dos recursos interpostos ao Tribunal. Necessário consignar que a mera indicação, no rol de pedidos, de que há pretensão de que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, mas desacompanhada de qualquer fundamentação jurídica ou indicação legal, não preenche os requisitos necessários à apreciação do pedido em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Não é razoável deixar de indicar a probabilidade do provimento do recurso e a urgência relacionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ter expectativas de que o Poder Judiciário presuma os argumentos da parte recorrente para viabilizar a análise da postulação realizada exclusivamente no rol de pedidos. Ainda que se trate de processo de execução de título em que há intrínseco temor de medidas satisfativas, e mesmo considerando a maior largura da admissibilidade recursal viabilizada a essa modalidade pelo parágrafo único, do artigo 1.015, do CPC, a parte agravante não está dispensada de fundamentar os seus pedidos a partir dos requisitos processuais, que são legalmente exigidos. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, e DETERMINO a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.